Tribunal: STF
Processo: RE 385881
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. LC nº 232/99. Distrito Federal. Equilíbrio financeiro e atuarial de sistema previdenciário de servidor público. ADI nº 2.034. Inconstitucionalidade afastada. Julgamento em cautelar. Aplicação.



    1. Decisão agravada em consonância com a ADI nº 2.034-MC, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 19/9/03.



    2. Firme jurisprudência no sentido de que a existência de decisão em controle abstrato, na qual a medida cautelar foi indeferida, não impede o julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes.



    3. Agravo não provido.